Tribunal: TJMT
Processo: 0038951-27.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0038951-27.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA - CPF: 060.784.791-30 (APELANTE), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE (APELANTE), ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (REPRESENTANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MANOEL ALVES MOREIRA - CPF: 010.697.041-05 (VÍTIMA), JOSE VASCONCELOS ALVES MOREIRA (VÍTIMA), CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - [PRIMEIRO APELANTE] - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL,

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, TEMPO EM QUE A VÍTIMA TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA NECESSÁRIO A SUBTRAÇÃO DOS BENS E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO APELANTE] - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS NO RECONHECIMENTO PESSOAL, NÃO ENVOLVIMENTO NO ROUBO, RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA E
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
RECEPTAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [TERCEIRO APELANTE]

- NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, CONDUTA DE PRESTAR AUXÍLIO CONFIGURARIA FAVORECIMENTO REAL E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O AUMENTO DA PENA-BASE
-
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL E/OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL -
ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO PESSOAL E/OU FOTOGRÁFICO NÃO REALIZADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - APELANTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA -
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - ACÓRDÃO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - REJEITADA -
MÉRITO
- RECURSO DO MP - POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELADO NÃO OUVIDOS - NEGATIVA DE AUTORIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS APELANTES
- PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA -
ARESTOS DO TJMG E TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PRISÃO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
APÓS A PRÁTICA DO ROUBO - DESCARREGAMENTO DO CAMINHÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
-
DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA
VÍTIMA -
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - PREMISSA DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO E FAVORECIMENTO REAL IMPERTINENTES - PREMISSAS DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [PRIMEIRO APELANTE] NÃO CONFIGURADA - JULGADO DO TJMT -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - APROXIMAMENTE TRINTA MINUTOS - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A MAJORANTE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA ELEVAR A PENA-BASE - ACÓRDÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) ATENUANTES GENÉRICAS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A PENA IMPOSTA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - RECURSO DAS DEFESAS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042)

“As

disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

A
palavra da vítima
, isolada no contexto probatório, afigura-se insuficiente para a condenação. (TJMG, AP NU 1.0024.15.011098-9/001)

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, NU 0002708-31.2014.8.11.0008)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação. (TJMT, N.U 0007695-77.2018.8.11.0006)

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação.”
(TJMT, Ap no 74741/2015)

“Se comprovada a participação do apelante no roubo, descabe a desclassificação para o crime de favorecimento real.”
(TJMT, NU 0002996-80.2008.8.11.0010)

“Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.”
(TJMT, Ap no 65603/2018)

A restrição à liberdade da vítima, por cerca de trinta minutos, constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. (STJ, HC no 109.176)

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(TJMT, Ap no 83255/2014)

A incidência de três causas de aumento de pena [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as outras na primeira, como circunstância judicial desfavorável. (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
(HC 505.435/SP).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) - justificam o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§ 2o e 3o. (STJ, HC no 453.827/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0038951-27.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA

MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO

APELADOS(S): ADEMAR LEITE FARIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 547907), que absolveu ADEMAR LEITE FARIAS de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] - art. 157, § 2o,

II, V e § 2o-A c/c art. 70, ambos do CP - e condenou SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], o
primeiro
a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, o
segundo
a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e o
terceiro
a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II, V e § 2o-A c/c art. 70, ambos do CP - (ID 34318968).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação de ADEMAR LEITE FARIAS, sobretudo porque a vítima o reconheceu, nas fases policial e judicial.

Requer o provimento para que ADEMAR LEITE FARIAS seja condenado por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal (ID 34323966).

SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA suscita nulidade do reconhecimento pessoal porque não teriam sido observadas as formalidades legais. No mérito, alega que: 1) sua participação seria de menor importância; 2) o tempo em que a vítima teve a liberdade restringida foi apenas aquele necessário a subtração dos bens; 3)
“não existem elementos capazes de fundamentar a exasperação da pena-base tão acima do mínimo legal”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes do reconhecimento pessoal e reduzidas as penas (ID 34323042).

MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE argui que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais. No mérito, aduz que: 1) não teria envolvimento no roubo, pois iria apenas descarregar o caminhão; 2) a causa de aumento da restrição à
liberdade da vítima não estaria caracterizada; 3)
haveria desproporcionalidade no aumento da pena-base em um ano pela negativação das circunstâncias do crime
.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal e desclassificada sua conduta
para receptação ou reduzidas as penas (ID 34323046).

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO suscita nulidade
“do reconhecimento pessoal realizado pela vítima Manoel Alves Moreira”
por
“tratar-se de procedimento indutivo e em total desacordo com as regras processuais previstas no ordenamento processual penal”.
No mérito, argumenta que: as provas seriam insuficientes para condenação porque: a)
“tão somente realizou a descarga do caminhão”
; b)
“não tinha conhecimento que o veículo e respectivamente os produtos, eram provenientes de ilícito”
; c) estaria fundamentada somente no depoimento da vítima; 2) a conduta de prestar auxílio na descarga do caminhão configuraria favorecimento real; 3) não haveria
“concreta motivação que justifica o aumento da pena-base”.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, absolvido ou desclassificada sua conduta para favorecimento real e/ou reduzidas as penas (ID 34323956).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 38172014).

ADEMAR LEITE FARIAS e a 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos apelo (ID 34323968/ID 3432598).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 157, §2o, inc. II e V, §2-A, inc. I c/c art. 61, inc. I ambos do CP. - Inconformismo Ministerial - Reforma da sentença para condenar o apelado ADEMAR LEITE FARIAS pelo delito tipificado no artigo 157, §2o, inc. II e V, §2-A, inc. I c/c art. 61, inc. I ambos do CP - Procedente - Provas robustas de que ele foi um dos autores do crime de roubo majorado - A vítima reconheceu o apelado - Depoimento de policial, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

Artigo 157, §2o, inc. II e V, §2-A, inc. I do CP. RECURSO DO APELANTE SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA. 01. Pleito de participação de menor importância - Impossibilidade - Não pode ser alegada a participação de menor importância, quando o agente contribui eficazmente para o sucesso da prática criminosa - Há provas de que houve divisão de tarefas entre os autores. 02. Pleito de afastamento da majorante de restrição da liberdade das vítimas - Impossibilidade - Houve restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante 03.Pleito de redução da pena base ao mínimo legal - Impossibilidade - Pena base fixada acima do mínimo legal, devido a uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) - Discricionariedade da magistrada na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motiva a exasperação - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Artigo 157, §2o, inc. II e V, §2-A, inc. I do CP. RECURSO DO APELANTE WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO. 01.Preliminar de nulidade no reconhecimento pessoal - Impossibilidade - Há entendimento do STJ de que as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal - O reconhecimento dos autores foi realizado em ambas as fases da persecução penal. 02. No mérito - Pleito de absolvição devido à insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de favorecimento real - Impossibilidade - Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva - Acusado foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, após o crime - Outrossim o apelante foi reconhecido pela vítima - Depoimento de policial, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório - Restando demonstrado o crime de roubo majorado, torna-se inviável a desclassificação para o crime de favorecimento real.03.Pleito de redução da pena base ao mínimo legal - Impossibilidade - Pena base fixada acima do mínimo legal, devido a uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) -Discricionariedade da magistrada na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motiva a exasperação - PELO NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Artigo 157, §2o, inc. II e V, §2-A, inc. I do CP. RECURSO DO APELANTE MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE. 01. Pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação - Impossibilidade - Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva - Acusado foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, após o crime - Outrossim o apelante foi reconhecido pela vítima - Depoimento de policial, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório - Restando demonstrado o crime de roubo majorado, torna-se inviável a desclassificação para o crime de receptação. 02. Pleito de afastamento da majorante de restrição da liberdade das vítimas - Impossibilidade - Houve restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante. 03.Pleito de redução da pena base ao mínimo legal - Impossibilidade - Pena base fixada acima do mínimo legal, devido a uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) - Discricionariedade da magistrada na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motiva a exasperação - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 37586480/ID 40326465)

É o relatório.

Intimem-se.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO arguem nulidade dos atos de reconhecimentos pessoal sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Na Delegacia de Polícia [Central de Flagrante de Cuiabá], não foi realizado o
ato de reconhecimento pessoal e/ou fotográfico (ID 34301531).

Todavia, os apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO foram presos em flagrantes logo após a pratica do crime quando descarregavam os objetos subtraídos do caminhão (ID 34301528).

A
vítima Manoel Alves Moreira compareceu à Delegacia de Polícia
e declarou
“
reconhecer todos os conduzidos como participantes do roubo”
(ID 34301531), cujas narrativas foram confirmadas em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 34328033).

Na hipótese, a falta de realização do ato formal de reconhecimento dos apelantes não elide a responsabilização penal quando fundada em provas judicializadas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A
prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento
(art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014 - grifado)

Ademais, as “
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 29).

Com essas considerações,
REJEITAM-SE
as preliminares.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de outubro de 2018, por volta das 13:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios entre si e com o quinto Coautor não identificado, os denunciados SAMUEL, WELLERSON, MARCOS E ADEMAR subtraíram para si:

a)

O caminhão do tipo baú, da marca Mercedes Benz, de cor branca, placa AUM-7129, contendo a carga valiosa de inúmeros novos eletrodomésticos, dentre os quais, televisores e aparelhos celulares, de diversos tamanhos e marcas, tudo de propriedade da 1o vítima CHÃO BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO.

b)

Carteira contendo documentos pessoais e certa quantia em dinheiro e o aparelho celular, de marca ignorada, de propriedade da 2a vítima MANOEL.

02. Os autos revelam que os Denunciados e o comparsa desconhecido utilizaram na prática delitiva o carro da marca strada, do tipo baú, de cor branca, placa QNN-7262, contendo a logomarca da EMPRESA TELEMONT, com o qual, inicialmente, interceptaram o caminhão da 2o vítima CHÃO BRASIL, que era pilotado pela 2o vítima MANOEL, que, por sua vez, havia acabado de sair da respectiva sede, no distrito industrial de Cuiabá.

03. Extrai-se dos autos que os Acusados usaram a arma de fogo para exercer a grave ameaça contra o 2o ofendido MANOEL e o 3o ofendido JOSÉ VASCONCELOS (ajudante), ao lhes ordenar que deixassem o caminhão baú da empresa-vítima e entrassem para dentro do baú do malsinado fiat strada de cor branca.

04. Em seguida, os acusados SAMUEL, WELLERSON E MARCOS assumiram o caminhão baú da empresa-vítima, que continha a valiosa carga, e, acreditando que haviam conseguido fazer funcionar o bloqueador do sistema de rastreamento do caminhão, se dirigiram em direção a um barracão, situado no bairro Nova Esperança III, nesta Capital, que utilizaram de local de ocultação das coisas da 1a vítima.

05. Enquanto isso, o denunciado ADEMAR e o comparsa desconhecido, com a arma de fogo, mantinham sob restrição de liberdades, por aproximadamente uma hora, os ofendidos MANOEL E JOSÉ, dentro do baú do carro fiat strada, tendo se dirigido para uma região de chácaras, em local ermo e afastado, nas proximidades do Residencial Brasil 21, em Cuiabá, onde os abandonaram num matagal, após se certificarem que os primeiros assaltantes já haviam ocultado o caminho baú e suas mercadorias, dentro do barracão.

06.Tendo o caminhão baú e respectiva valiosa carga se afastado de sua rota previamente autorizada pela empresa-vítima, acionou-se a polícia militar, que conseguiu localizá-los, com o uso do sistema de rastreamento, dentro do malsinado barracão, e, os apreenderam, sendo que uma parte da valiosa carga já havia sido descarregada, enquanto a outra parte ainda estava dentro do caminhão da empresa-vítima.

07. Nessa oportunidade, os policiais militares empreenderam perseguição aos denunciados WELLERSON E MARCOS, que tentaram foragir em desabalada carreira, pelo lado de fora do barracão, contudo, foram devidamente presos em flagrante delito.

08. Na posse do denunciado WELLERSON foi apreendida uma porção de maconha, dando origem aos autos do Termo Circunstanciado Código TJMT No132244, em curso no juizado especial criminal da Capital.

09. Por sua vez, o denunciado SAMUEL ainda estava dentro do barracão, próximo do caminhão baú e mercadorias, de propriedade da empresa-vítima, e, também foi preso em flagrante delito.

10. Os ofendidos MANOEL E JOSÉ VASCONCELOS já haviam sido abandonados no matagal, pelo acusado ADEMAR e comparsa desconhecido, e, conseguiram pedir socorro para populares, e finalmente, avisaram o patrão de suas localizações.

11. Então, policiais militares conseguiram prender em flagrante delito o denunciado ADEMAR, quando Ele tentava abandonar o malsinado carro fiat branco, utilizado na prática delitiva, no bairro Tijucal, em Cuiabá. [...]

13. Contudo, Todos Acusados foram reconhecidos como sendo os autores delitivos. [...]

17. ANTE O EXPOSTO, O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELENCIA: [...] E) AS CONDENACOES: E.1) DOS DENUNCIADOS SAMUEL, WELLERSON E MARCOS, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS II E V, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. E.2) DO ACUSADO ADEMAR, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS II E V, § 2o-A, INCISO I C/C ART. 61, INCISO I, AMBOS DO CODIGO PENAL [...].
”
Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 34301525)

O Juízo singular absolveu o apelado
ADEMAR LEITE FARIAS
, reconheceu as reponsabilidades penais dos apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls.14/45), boletim de ocorrência (fls.103/105), termo de entrega (fl. 24), auto de avaliação indireta (fl.129), bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime de roubo imputado aos denunciados SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE restaram comprovadas pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Senão vejamos. [...]

Consoante se vê, a negativa dos acusados Samuel Henrique Silva Neto Pereira, Wellerson Alexandre Silva Vitorino e Marcos Yoneo Araujo Mikune quanto a sua participação no crime de roubo não encontra respaldo na prova oral, representada pelo depoimento judicial da vítima, e nos demais elementos colacionados aos autos, os quais se revelam válidos e suficientes para o decreto condenatório.

Não há como deixar de dar especial relevância ao depoimento da vítima, a qual reconheceu os acusados Samuel Henrique Silva Neto Pereira, Wellerson Alexandre Silva Vitorino e Marcos Yoneo Araújo Mikune como sendo uns dos meliantes que o assaltaram, conforme declaração prestada na fase inquisitorial, e, em juízo, demonstrando domínio, segurança e convicção, foi enfático em referi-los, mais uma vez, como sendo uns dos autores do roubo.

Assim, não pode ser desconsiderado o depoimento da vítima MANOEL ALVES MOREIRA, pois não se vislumbra qualquer motivo para que quisesse, injustamente, incriminar os réus, sendo firme no seu depoimento em juízo ao dizer que não reconheceu os acusados por causa das fotos deles nas mídias sociais, mas pelo fato de tê-los conseguido visualizar eles no momento da abordagem, sendo ainda enfático em dizer que jamais acusaria uma pessoa sem ter visto ela.

Ressalte-se igualmente que o depoimento da vítima não restou isolado nos autos, devendo ser considerado o relato da testemunha policial GABRIELLE NARJARA N. DE BARROS MORAES, a qual na audiência de instrução e julgamento confirmou que a vítima foi até o barracão, visualizou todos os suspeitos presos, e não teve dúvidas no reconhecimento deles, observando, ainda, que havia um 5o elemento que não estava entre as pessoas presas. Confirmou a testemunha que os réus Samuel Henrique Silva Neto Pereira, Wellerson Alexandre Silva Vitorino e Marcos Yoneo Araújo Mikune estavam no barracão junto com o caminhão roubado.

Em atenção à tese defensiva, em sintonia com o entendimento das Cortes Superiores, tem-se que a previsão contida no Art. 226 do Código de Processo Penal se trata de uma recomendação procedimental, que deverá ser cumprida quando possível. Veja-se que no caso penal em análise, o reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial foi ratificado em juízo, oportunidade em que o ofendido não só confirmou o reconhecimento, como também asseverou de forma forme e confiante não ter quaisquer dúvidas no seu reconhecimento, consequentemente que os acusados eram os autores do roubo. [...]

Nesse contexto, não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório dos acusados SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE, diante das provas amealhadas ao feito, mormente ao reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial, bem como pela oitiva judicial da vítima, cujo relato foi convicto e inabalável em apontar os acusados como sendo uma das pessoas que praticaram o roubo. [...]

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena.[...]

Dessa forma, a majorante prevista no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, devendo os réus serem condenados nas penas cominadas ao crime de roubo majorado. [...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provada a participação conjunta dos acusados na ação criminosa, cada qual responsável por uma parte especifica visando o sucesso da empreitada delitiva. [...]

3) Quanto a restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2o, inciso V do Código Penal. [...]

No caso em concreto, conforme podemos extrair do depoimento da vítima, ela já havia desembarcado do caminhão quando, desnecessariamente, ordenaram que ela entrasse no furgão do veículo Strada, onde foi mantida com sua liberdade restrita por cerca de uns 30 (trinta) minutos, a mira de uma arma de fogo e constantes ameaças de morte até ser liberada em um matagal.

Desta forma, entendo que a restrição à liberdade da vítima ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do delito de roubo, em face de sua não libertação após a sua contenção e subtração de seus bens, justificando a configuração da majorante do inc. V do § 2o do art. 157 do CP. [...]

CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA [...]

Desse modo, entendo que o aumento na terceira fase a ser imposto deve ficar na fração de 2/3 (dois terços), previsto no inc. I, § 2o-A do art. 157 do CP .

Quanto às causas de aumento prevista no inc. II e V §2o do art. 157 do CP, estas serão valoradas nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena. [...]

DO CONCURSO FORMAL DE VÍTIMAS (02 VÍTIMAS) [...]

Em relação ao roubo praticado contra as vítimas (Manoel Alves Moreira e a empresa Chão Brasil) há de ser aplicado o concurso formal de delitos, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu o patrimônio distinto de cada um deles, senão vejamos:

De Manoel Alves Moreira subtraíram o celular e sua carteira contendo, e certa quantia em dinheiro, sendo recuperada apenas uma parte de suas coisas (fl.24).

Da Empresa Chão Brasil subtraíram o caminhão com contendo a carga valiosa de vários eletrodomésticos e eletrônicos, sendo recuperando apenas uma parte desta carga (fl.24).

Assim, indiscutivelmente, os acusados, mediante uma só conduta, subdividida em mais de um ato, atingiram o patrimônio de 02 (duas) vítimas diferentes (Manoel Alves Moreira e a empresa Chão Brasil), caracterizando o concurso formal de delitos.

DO RÉU ADEMAR LEITE FARIAS [...]

No caso em concreto, o conjunto probatório produzido através da instrução processual não se mostra suficiente para esclarecer se, de fato, o réu ADEMAR LEITE FARIAS praticou o roubo na companhia dos outros réus.

Com efeito, o réu Ademar, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos foi a casa da sua tia Cleuza almoçar, e no momento em que saia da residência desta para voltar a sua casa foi abordado por uma viatura policial, os quais colocaram o declarante na viatura sob a alegação de que ele teria participado de um roubo, sendo levado direto para um galpão.

Por fim, afirmou não conhecer as outras pessoas envolvidas no roubo, tampouco a motivação de sua prisão.

A testemunha policial militar GABRIELLE NARJARA N. DE BARROS MORAES declarou em juízo que não foi a responsável pela prisão do réu Ademar, e que a guarnição do 9o batalhão foram os responsáveis pela sua prisão. [...]

Em suma, os indícios dos fatos foram suficientes para a autoridade policial instaurar o inquérito e o Ministério Público oferecer denúncia embasando pedido de condenação - e, portanto, bastantes para a formação da opinio delicti, mas não há prova jurisdicionalizada suficiente para comprovar a autoria atribuída ao acusado, emergindo ao final apenas suposição.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Conclui-se, assim, que não havendo elementos nos autos que informem ter o acusado ADEMAR LEITE FARIAS praticado o delito de roubo, tenho por bem reconhecer a tese de absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do que preceitua o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, EXPEDINDO-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I C/C art. 70 (02 VEZES = 02 VÍTIMAS), ambos do Código Penal, bem como para ABSOLVER o réu ADEMAR LEITE FARIAS, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. [...]

DO DENUNCIADO SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA

[...] Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é primário.

Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias

serão valoradas negativamente, considerando o ‘modus operandi’ da ação criminosa e o pânico que a atitude dos acusados (em concurso de agentes) causaram na vítima, que teve o seu caminhão interceptado abruptamente em plena via pública, a luz do dia, pelo veículo FURGÃO FIAT STRADA, de onde saíram cincos dos quatros acusados, rendendo a vítima dentro do caminhão, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo que dois dos assaltantes adentraram no carro da vítima, um deles assumindo a direção e saindo do local, enquanto a vítima foi colocada dentro do furgão e mantida com a liberdade restringida por 30 (trinta) minutos, juntamente com outros dois criminosos, sendo que nesse lapso de

tempo o veículo ficou circulando (conduzido pelo terceiro elemento) e o ofendido submetido a toda sorte de intimidações, ameaças e violência psicológica, inclusive de promessa de darem cabo à sua própria vida,

já que ficou todo tempo sob a mira de revólver.

As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuante e nem agravante.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. [...]

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal. [...]

DO DENUNCIADO WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO

[...] Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é primário.

Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias

serão valoradas negativamente, considerando o “modus operandi” da ação criminosa e o pânico que a atitude dos acusados (em concurso de agentes) causaram na vítima, que teve o seu caminhão interceptado abruptamente em plena via pública, a luz do dia, pelo veículo FURGÃO FIAT STRADA, de onde saíram cincos dos quatros acusados, rendendo a vítima dentro do caminhão, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo que dois dos assaltantes adentraram no carro da vítima, um deles assumindo a direção e saindo do local, enquanto a vítima foi colocada dentro do furgão e mantida com a liberdade restringida por 30 (trinta) minutos, juntamente com outros dois criminosos, sendo que nesse lapso de

tempo o veículo ficou circulando (conduzido pelo terceiro elemento) e o ofendido submetido a toda sorte de intimidações, ameaças e violência psicológica, inclusive de promessa de darem cabo à sua própria vida,

já que ficou todo tempo sob a mira de revólver.

As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuante e nem agravante.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

[...]

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois forçoso concluir que a sua mantença no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes pelo réu, além do fato de responder todo o processo custodiado

e diante da gravidade concreta do delito exercida em concurso de agentes, com arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, e no alto valor do delito subtraído (veículo e carga)

que resultou na condenação e na aplicação do regime fechado, mostrando-se incongruente qualquer das medidas alternativas. [...]

DO DENUNCIADO MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE

[...] Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é primário.

Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias

serão valoradas negativamente, considerando o “modus operandi” da ação criminosa e o pânico que a atitude dos acusados (em concurso de agentes) causaram na vítima, que teve o seu caminhão interceptado abruptamente em plena via pública, a luz do dia, pelo veículo FURGÃO FIAT STRADA, de onde saíram cincos dos quatros acusados, rendendo a vítima dentro do caminhão, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo que dois dos assaltantes adentraram no carro da vítima, um deles assumindo a direção e saindo do local, enquanto a vítima foi colocada dentro do furgão e mantida com a liberdade restringida por 30 (trinta) minutos, juntamente com outros dois criminosos, sendo que nesse lapso de

tempo o veículo ficou circulando (conduzido pelo terceiro elemento) e o ofendido submetido a toda sorte de intimidações, ameaças e violência psicológica, inclusive de promessa de darem cabo à sua própria vida,

já que ficou todo tempo sob a mira de revólver.

As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena vislumbra-se a atenuante de menoridade relativa prevista no art.65, inciso I, ambas do Código Penal, minorando a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. [...]

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 34318968)

O apelante SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA interpôs embargos de declaração contra a sentença, o qual foi provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 34321490).

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada Termo de Exibição e Apreensão (ID 34301530), Termo de Entrega (ID 34301532), notas fiscais (ID 34302462/ID 34305994), Auto de Avaliação Indireta (ID 34306452), bem como demais documentos acostados aos autos.

Na fase policial, foram ouvidos Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes, policial militar (ID 34301529), Jean Teilor Souza Amaral (ID 34301529), Manoel Alves Moreira, vítima (ID 34301531), SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, apelante (ID 4301534), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, apelante (ID 34301536), MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE, apelante (ID 34301538), ADEMAR LEITE FARIAS, apelado (ID 34301540).

Em Juízo, colheram-se as declarações da policial militar Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes (Relatório de Mídias - ID 34328033), da vítima Manoel Alves Moreira (Relatório de Mídias - ID 34328033), do apelado ADEMAR LEITE FARIAS (Relatório de Mídias - ID 34328033), e dos apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE (Relatório de Mídias - ID 34328033).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.10.2018, por volta das 13h30min, a vítima Manoel Alves Moreira conduzia um caminhão [
tipo baú, Mercedes Benz, cor branca, placa AUM-7129], em via pública, localizada no Distrito Industrial, Cuiabá/MT, oportunidade em que foi interceptada por 5 (cinco) agentes, que estavam em um veículo
Strada
[tipo baú, cor branca, placa QNN-7262, identificado com a logomarca da Empresa Telemont], os quais anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, obrigaram a vítima e seu irmão [José Vasconcelos] a entrarem no outro carro, subtraíram o caminhão, avaliado em R$75.039,00

(setenta e cinco mil e trinta e nove reais) e a carga [televisores e celulares], avaliada em R$332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), de propriedade da empresa
“Chão Brasil Logistica e Distribuição”
, além de certa quantia em dinheiro e um aparelho celular pertencentes a
vítima Manoel

(ID 34301529/ID 34301531/Relatório de Mídias - ID 34328033);

- a vítima Manoel Alves Moreira
confirmou, judicialmente, a subtração dos bens, mediante emprego de arma de fogo praticado por cinco pessoas; permaneceram sob vigilância dos assaltantes por aproximadamente 30min; em seguida foram deixados em um matagal
“na região de chácaras do residencial Brasil 21”;
fez o reconhecimento de quatro pessoas por fotografia; não teve dúvidas; visualizou os apelantes no barracão e no momento em que chegaram na Delegacia;
o assaltante que utilizava a arma de fogo não foi preso

(ID 34301531/Relatório de Mídias - ID 34328033);

- os policiais militares Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral relataram que a
“Base Comunitária do Pedra Noventa”
recebeu informação anônima acerca do roubo de um caminhão baú cor branca, na rua Z, do Distrito Industrial, sendo que que cinco homens, um armado, teriam saído de dentro de um veículo Fiat
Strada
de cor branca, rendido o motorista do caminhão e deslocado sentido ao bairro nova Esperança III;

que em rondas pelas proximidades, visualizaram os apelantes WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE saindo de um barracão, os quais tentaram empreender fuga, mas foram abordados, momento em que admitiram a participação no roubo; dentro do barracão, localizaram o apelante SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, o caminhão e a carga subtraída, sendo que parte das mercadorias já haviam sido descarregadas;
“a guarnição do 9°BPM realizou a abordagem do veículo Strada de cor branca, de placa QNN-7262, utilizada na realização do roubo, na rua 307, setor três do bairro tijucal”
e
“conduziu o veículo Strada até o local da ocorrência”
(ID 34301529/Relatório de Mídias - ID 34328033);

- o apelante SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, na fase policial, negou qualquer envolvimento no roubo (ID 4301534); em Juízo, confessou ter emprestado o veículo utilizado no crime para uma pessoa não identificada; alegou não ter conhecimento da
“proporção”
do roubo; que receberia o valor de R$1.000,00 (um mil reais); permaneceu no barracão aguardando o retorno do veículo; posteriormente, chegaram o WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE; os dois afirmaram que estavam lá para descarregar o caminhão; não conhece o apelado ADEMAR LEITE FARIAS (Relatório de Mídias - ID 34328033);

- o apelante MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE afirmou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, ter sido contratado para realizar um mudança pelo valor de R$300,00 (trezentos reais); que convidou o apelante e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO para lhe ajudar; ao chegar no local, encontrou outras pessoas desconhecidas; em determinado momento saiu para comprar uma coca, quando retornava foi abordado pelos policiais, juntamente como apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO; apenas ajudou descarregar o veículo; a polícia chegou com o veículo
Strada
no barracão; não conhece o ADEMAR (ID 34301538/Relatório de Mídias - ID 34328033);

- o apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO declarou, perante autoridade judicial, que sua parte era descarregar o caminhão; tinha conhecimento de que se tratava de produto ilícito; quem lhe convidou foi o MARCOS; receberiam o valor de R$300,00 (trezentos reais); quando chegou no barracão o SAMUEL estava lá; não conhece o ADEMAR; o SAMUEL sempre trabalhou; o MARCOS era seu vizinho (Relatório de Mídias - ID 34328033);

- o apelado ADEMAR LEITE FARIAS narrou, em ambas as fases da persecução penal, que estava caminhando em via pública, no bairro Tijucal, quando foi perseguido pela viatura policial e preso; desconhece o motivo de sua prisão; não conhece nem a vítima nem os apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE (ID 34301540/Relatório de Mídias - ID 34328033).

Dito isso, vejamos.

Seguida a ordem de interposição dos recursos, analisa-se o apelo ministerial.

A prisão do apelado ADEMAR LEITE FARIAS foi realizada pela “guarnição do 9o Batalhão”, que o conduziu ao local onde os apelantes
SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE haviam sido presos em flagrante pelos policiais militares Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral, quando realizavam a descarga de televisores do caminhão subtraído [
tipo baú, Mercedes Benz, cor branca, placa AUM-7129]
.

Ocorre que nenhum policial militar [responsável pelo flagrante do apelado ADEMAR LEITE FARIAS] foi ouvido na fase policial ou judicial.

O apelado afirmou desconhecer as pessoas envolvidas no roubo e também o motivo de sua prisão, em ambas a fases da persecução.

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos dos apelantes
SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE, os quais alegaram desconhecer o apelado
ADEMAR LEITE FARIAS e não souberam informar se ele contribuiu para a prática do crime.

A
palavra da vítima Manoel Alves Moreira
no sentido de que
“todos os conduzidos”
participaram do roubo, isolada no contexto probatório, afigura-se insuficiente para a condenação. (TJMG, AP NU 1.0024.15.011098-9/001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho 4.6.2020)

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, inexistem provas de que, no momento da prisão, o apelado estava de posse do veículo Fiat
Strada
e/ou de algum objeto ligado ao crime, de modo que
“não há como afirmar que o réu cometeu o delito, pois não se permitiu esclarecer o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada descrita na exordial acusatória e a participação do réu
” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 34318968).

Ao caso, aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0002708-31.2014.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

“Constata-se que o acervo probatório não sana dúvida quanto à efetiva ciência do apelante remanescente quanto à ocorrência do ilícito, nem mesmo evidencia em qual medida teria colaborado no intento ou o papel supostamente por ele desempenhado na empreitada criminosa, o que, à míngua de outras provas judicializadas que confirmem seu liame subjetivo para o comportamento dos demais denunciados a justificar a imputação da autoria delitiva, torna de rigor a [...] absolvê-lo, em observância ao aforismo in dubio pro reo.”
(N.U 0000955-85.2013.8.11.0101 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -Terceira Câmara Criminal -23.10.2019)

Nesse quadro, a absolvição do apelado ADEMAR LEITE FARIAS por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII) deve ser mantida.

Afere-se as teses absolutórias/desclassificatórias formuladas pelos apelantes
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO em conjunto, por envolvem o mesmo contexto probatório.

Os apelantes MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO foram presos [logo após a prática do roubo] quando descarregavam os televisores do caminhão
baú, Mercedes Benz, cor branca, placa AUM-7129, em um barracão localizado Distrito Industrial, Cuiabá/MT.

O
envolvimento dos apelantes
, no roubo,
encontra-se corroborado pelos depoimentos dos policiais militares
[
Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral], os quais confirmaram a confissão informal, no sentido de que eles admitiram a prática do crime.

Além disso, as declarações judiciais da
vítima Manoel Alves Moreira
corroboram a autoria imputada aos apelantes, sobretudo porque os reconheceu como sendo os autores do roubo
do caminhão, avaliado em R$75.039,00 (setenta e cinco mil e trinta e nove reais) e da carga [televisores e celulares], avaliada em R$332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), de propriedade da empresa
“Chão Brasil Logistica e Distribuição”
, e também de seu aparelho celular.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, N.U 0007695-77.2018.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal -13.03.2019).

A alegação dos apelantes
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO
, no sentido de que estariam no local apenas para realizar a descarga do caminhão, apresenta-se inverossímil, notadamente porque, ao visualizarem a viatura policial, tentaram empreender fuga.

Atente-se que o apelante
WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO asseverou judicialmente ter conhecimento sobre a origem ilícita dos bens.

Na hipótese, a apreensão da
res furtiva
em poder dos apelantes somadas ao reconhecimento realizado pela vítima, bem como aos depoimentos dos policiais militares, mostram-se suficientes para comprovar as autorias do roubo atribuída aos apelantes
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO
.

Por consectário lógico, afigura-se impertinente os pleitos de desclassificação do roubo para receptação e favorecimento real.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação.”
(TJMT, Ap no 74741/2015 - Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2017)

“Se comprovada a participação do apelante no roubo, descabe a desclassificação para o crime de favorecimento real.”
(NU 0002996-80.2008.8.11.0010 - Segunda Câmara Criminal - 12.11/2013)

Desse modo, conservam-se as condenações dos apelantes
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas].

Quanto à participação de menor importância, tese formulada pelo apelante
SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, verifica-se eu ele
foi o responsável por fornecer o
veículo
Strada
[tipo baú, cor branca, placa QNN-7262, identificado com a logomarca da Empresa
Telemont
]
utilizado na pratica do roubo, de modo a possibilitar o transporte dos apelantes, a interceptação da vítima e sua condução ao local onde permaneceu sob vigilância dos assaltantes enquanto estava sendo realizado o
descarregamento dos televisores e celulares do caminhão
, a demonstrar que aderiu à vontade dos demais agentes para a consumação do roubo.

Nessa linha, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.”
(Ap no 65603/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019)

Logo, não se pode reconhecer a participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) do apelante
SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA
.

No tocante à causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas [argumento comum aos apelantes SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA e MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE], a vítima Manoel Alves Moreira e seu irmão
José Vasconcelos
permaneceram sob vigilância armada de dois assaltantes [em um matagal], por aproximadamente 35min (trinta e cinco minutos), tendo sido deixados neste local sem transporte e/ou meios de comunicação.

A restrição à liberdade da vítima, por cerca de trinta minutos, constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

Destaca-se acórdão desse e. Tribunal:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(Apno 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015)

Sendo assim, preserva-se a referida majorante.

Passam-se às dosimetrias.

Do apelante SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA:

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao negativar as circunstâncias do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial está motivada em elementos concretos, extraídos da forma de execução do crime [roubo majorado pelo concurso de cinco agentes, em via pública, à luz do dia, mediante restrição à liberdade da vítima].

A existência de mais de uma causa de aumento de pena [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de duas delas como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base. (STJ, AgRg no AREsp 1498574/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.5.2020)

Todavia, o aumento da pena em 1 (um) ano, em razão de uma circunstância desfavorável afigura-se desarrazoado.

Isso porque
o
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, ajusta-se a pena-base em

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e atenuou a pena em 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) dias multa.

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Consequentemente, reduz-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa porque a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo induz o aumento da pena no patamar de 2/3 (dois terços), passando a elevá-la para 6 (seis) anos 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso formal [duas vítimas], preserva-se a fração de 1/6 (TJMT, Enunciado Criminal 35), a totalizar a pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

mantida a pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa, por força da regra do
non reformatio in pejus
(CP, art. 72).

No que se refere ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) justificam o inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Tratando-se de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado.”
(HC no 453.827/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.8.2019)

Registre-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva e, assim, o apelante [SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA] foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, em 9.4.2020 (SEEU NU 2000590-67.2019.8.11.0042).

Do apelante MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavorável a circunstâncias do crime.

A incidência de três causas de aumento de pena [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as outras na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Entretanto,
a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável
tem se mostrado
“razoável e proporcional”
(STJ, HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019), de modo que o aumento da pena em 1 (um) ano de reclusão se apresenta exacerbado.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e diminuiu a pena em 6 (seis) meses.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019), de modo a tornar a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois) terços, a transformá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa.

Devido ao concurso formal [duas vítimas], preserva-se a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), a totalizar 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Quanto ao regime, a pena imposta - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão -

e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP (STJ, HC no 453.827/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.8.2019).

Frise-se que o Juízo da Execução Penal realizou a detração do período de custódia preventiva e o apelante MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 28.5.2020 (SEEU NU 2000759-54.2019.8.11.0042).

Do apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

Reconhecidas três majorantes [
concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], afigura-se pertinente a utilização de duas dela na primeira fase para elevação da pena-base (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Ocorre que o aumento da pena de reclusão em 1 (um) ano está em descordo com entendimento do c. STJ, segundo o qual deve ser adotado o patamar de 1/6 (um sexto para cada circunstância negativa. (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no AREsp 1498574/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.5.2020)

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conservada a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, aplicada a fração mínima - 2/3 (dois) terços - pela majorante do emprego de arma, transforma-se a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, visto que não há causas de diminuição.

Por força do concurso formal [duas vítimas], a pena deve ser totalizada em 9 (anos) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, conservada a sanção pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa, visto que favorece o apelante (CP. art. 72),
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Anote-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o período de custódia cautelar do apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e o progrediu ao regime semiaberto
em

17.4.2020 (SEEU NU 2000758-69.2019.8.11.0042).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DES
PROVIDO
o apelo da
9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA para readequar a pena a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE para readequar as penas a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO em 9 (anos) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020